Tribunal: TJDFT
Processo: 0712568-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA. BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO VERIFICADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
1. O procedimento de execução judicial para cobrança da Dívida Ativa é regulamentado pela Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), que não prevê a suspensão em caso de interposição de ação anulatória do débito fiscal. Para a suspensão da execução fiscal, deve-se opor embargos à execução, mediante a garantia do juízo, não havendo relação de prejudicialidade entre a execução em curso em a ação anulatória
2. É facultado à Fazenda Pública recusar bem oferecido em descumprimento à ordem legal, quando constatado risco à satisfação do crédito. Na hipótese específica dos autos, a recusa se fundamentou no fato do bem imóvel indicado estar alienado fiduciariamente, de modo que a garantia não seria idônea.
3. Em relação à nulidade da citação, mandado de citação foi expedido para o endereço do executado, e consta que o aviso de recebimento foi recebido por terceiro. A despeito de alegar que não reside no local, a parte agravante compareceu espontaneamente em audiência de conciliação, em 3/10/2022, e somente foi considerada citada nesta data (ID 45363054 – p. 10), de modo que não há de se falar em nulidade da citação anterior a tal ato, já que inexistente prejuízo ao exercício do direito de defesa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.